Tribunal: STJ
Processo: 0366129-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1037503 - SP(2025/0366129-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LEONARDO HOSP BARCELOS
ADVOGADO
: LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
OUTRO NOME
: LEONARDO HOSPE BARCELOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECEBIDOS
HABEAS CORPUS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E
ECONOMIA PROCESSUAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUGA DO RÉU. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
recebidos como agravo regimental. O réu, ora agravante, teve sua
habeas corpus
prisão preventiva decretada em 2008 pela suposta prática do crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da
liberdade da vítima.
2. O agravante permaneceu em local incerto e não sabido até julho de 2025,
quando se apresentou espontaneamente ao juízo e requereu a revogação da prisão
preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, pedido que foi
indeferido em razão da gravidade do crime, da periculosidade do agente, da
inalteração do quadro fático e do risco de evasão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada em 2008 e mantida até o momento, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas, considerando a alegação de contradição
e omissão na decisão agravada, bem como a ausência de contemporaneidade dos
fatos que justifiquem a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo admissível apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública,
garantia da instrução criminal ou eficácia da aplicação da lei penal, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. A apresentação voluntária do agravante após anos foragido não afasta o
risco concreto de evasão, especialmente considerando que permaneceu em local
incerto e não sabido por longo período, inviabilizando a tramitação regular do
processo.
6. A gravidade do crime, a periculosidade do agente e a ausência de
mudança significativa na situação fática justificam a manutenção da prisão
preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva não é analisada pelo tempo
decorrido entre os fatos e a captura, mas pela suficiência dos fundamentos presentes
no momento da decretação e manutenção da medida.
Documento eletrônico VDA54532933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f2c91fcb-c708-4815-9892-5ddd0074244d

8. A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência
de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida.
9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente diante da
gravidade do crime e do risco de fuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, garantia
da instrução criminal ou eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. A apresentação voluntária do acusado após período de fuga não afasta o
risco concreto de evasão, especialmente quando o réu permaneceu em local incerto
e não sabido por longo período, inviabilizando a tramitação regular do processo.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva é analisada pela suficiência
dos fundamentos presentes no momento da decretação e manutenção da medida, não
pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente diante da
gravidade do crime e do risco de fuga.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f2c91fcb-c708-4815-9892-5ddd0074244d

EDcl no HABEAS CORPUS No 1037503 - SP(2025/0366129-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LEONARDO HOSP BARCELOS
ADVOGADO
: LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
OUTRO NOME
: LEONARDO HOSPE BARCELOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECEBIDOS
HABEAS CORPUS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E
ECONOMIA PROCESSUAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUGA DO RÉU. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
recebidos como agravo regimental. O réu, ora agravante, teve sua
habeas corpus
prisão preventiva decretada em 2008 pela suposta prática do crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da
liberdade da vítima.
2. O agravante permaneceu em local incerto e não sabido até julho de 2025,
quando se apresentou espontaneamente ao juízo e requereu a revogação da prisão
preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, pedido que foi
indeferido em razão da gravidade do crime, da periculosidade do agente, da
inalteração do quadro fático e do risco de evasão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada em 2008 e mantida até o momento, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas, considerando a alegação de contradição
e omissão na decisão agravada, bem como a ausência de contemporaneidade dos
fatos que justifiquem a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo admissível apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública,
garantia da instrução criminal ou eficácia da aplicação da lei penal, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. A apresentação voluntária do agravante após anos foragido não afasta o
risco concreto de evasão, especialmente considerando que permaneceu em local
incerto e não sabido por longo período, inviabilizando a tramitação regular do
processo.
6. A gravidade do crime, a periculosidade do agente e a ausência de
mudança significativa na situação fática justificam a manutenção da prisão
preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva não é analisada pelo tempo
decorrido entre os fatos e a captura, mas pela suficiência dos fundamentos presentes
no momento da decretação e manutenção da medida.
8. A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência
de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida.
Documento eletrônico VDA54069048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 58c1186a-5034-460f-8ba9-7b59d1f33414

9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente diante da
gravidade do crime e do risco de fuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, garantia
da instrução criminal ou eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. A apresentação voluntária do acusado após período de fuga não afasta o
risco concreto de evasão, especialmente quando o réu permaneceu em local incerto
e não sabido por longo período, inviabilizando a tramitação regular do processo.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva é analisada pela suficiência
dos fundamentos presentes no momento da decretação e manutenção da medida, não
pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente diante da
gravidade do crime e do risco de fuga.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
O réu, ora embargante, "teve sua prisão preventiva decretada no ano de 2008 devido
à suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de
pessoas e pela restrição da liberdade da vítima, tendo permanecido em local incerto e não sabido
até julho de 2025, quando, ao tomar ciência do processo, se apresentou espontaneamente nos
autos requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O
pedido, no entanto, foi indeferido ante a gravidade do crime, a periculosidade do agente, a
inalteração do quadro fático e o risco de evasão" (fl. 9).
Em suas razões, aponta contradição na decisão de fls. 60-62, pois jamais foi citado
pessoalmente nem teve ciência da ação penal contra si instaurada, sendo que, por tal
razão, somente depois, ao tomar conhecimento do processo, apresentou-se voluntariamente em
juízo.
Sustenta, assim, ser evidente a contradição arguida, porquanto "a decisão embargada
mantém a prisão preventiva com base na suposta fuga do distrito da culpa, ao mesmo tempo em
que os próprios elementos processuais afastam a existência de qualquer ato voluntário de
evasão" (fl. 66).
Alega, ainda, omissão na decisão embargada, haja vista a falta de exame em relação
à existência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a manutenção da prisão
preventiva, como exige o
§ 1o, do CPP, e, de igual modo, à "tese defensiva relativa à
art. 315,
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas" (fl. 68).
Requer, ao final, "o conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração, com o reconhecimento das contradições e omissões do acórdão, o enfrentamento
completo dos argumentos da defesa e, por consequência, a concessão da ordem de habeas corpus
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares adequadas e proporcionais" (fl. 68).
Na origem, Processo n. 0000937-60.2006.8.26.0176, oriundo da 3a Vara Judicial de
Embu das
designou-se audiência de instrução e julgamento para
conforme
Artes/SP,
17/3/2026,
informações processuais extraídas do
do
em
site
TJ/SP
26/11/2025.
É o relatório.
VOTO
Em respeito aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os
presentes embargos como agravo regimental.
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA54069048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 58c1186a-5034-460f-8ba9-7b59d1f33414

A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública,
a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do CPP, extraindo-se da decisão que a decretou (fls. 30-32):
art. 312
[...] Inobstante o réu tenha se apresentado espontaneamente após anos foragido,
tal fato não é suficiente para afastar a necessidade da medida. A apresentação
voluntária não elide o risco concreto de evasão, especialmente porque o réu
permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, obrigando a
.
citação por edital e inviabilizando a regular tramitação do feito
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre mudança
significativa na situação fática que justifique a revogação da prisão. E, ainda, a
simples passagem do tempo não descaracteriza, por si só, os fundamentos da prisão
cautelar, especialmente quando se trata de crime grave e quando o réu contribuiu
para a paralisação processual ao permanecer em local ignorado.
[...]
Cumpre destacar que a prisão foi devidamente motivada à época, assim,
presentes o
, consistente no juízo de certeza acerca da
fumus comissi delicti
materialidade e existência de indícios de autoria, e o
,
periculum libertatis
evidenciado pelo
na prática do crime, é de ser mantida a custódia
modus operandi
cautelar.
Em face de tal quadro, nenhuma das medidas cautelares do CPP se afigura
suficiente, sendo de rigor a ordem de prisão em desfavor do acusado, uma vez
que tais medidas são insuficientes diante da gravidade do crime imputado e da
conduta do réu, que permaneceu por anos em local incerto, frustrando a
A prisão cautelar, portanto, continua sendo a única
citação e atrasando o processo.
medida eficaz e proporcional para garantir a ordem pública e assegurar a
aplicaçãoda lei penal.[...]

Como externado na decisão ora agravada, caracterizada a idoneidade do decreto
prisional, haja vista o não comparecimento do réu, ora agravante, para se apresentar no processo
em que é acusado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, tendo permanecido em local incerto e
não sabido até julho de 2025, prejudicando, assim, o curso processual.
Logo, a fuga prolongada justifica a custódia cautelar, uma vez que indica a intenção
do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida em apreço,
sendo que a contemporaneidade não é analisada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura,
mas pela suficiência dos fundamentos presentes no momento da decretação (e manutenção) da
medida, pois, como dito, o agravante só se apresentou ao Juízo em julho de 2025, e sua prisão
foi decretada no ano de 2008.
"A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade
enquanto a custódia não tiver sido cumprida." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
203.021/MT,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
25/6/2025)
Ademais, o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo
suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
780.334/SP,
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022.
Por fim, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a
prisão processual por medidas mais brandas (art. 319 - CPP), mormente diante da gravidade do
crime e do risco de fuga.
"A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente reforçam a necessidade da
prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se
mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública." (RHC n.
relatora Ministra
184.199/PI,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
12/12/2024)
Diante do exposto, recebo os presentes embargos como agravo regimental, ao qual
nego provimento.
Documento eletrônico VDA54069048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 58c1186a-5034-460f-8ba9-7b59d1f33414

É o voto.
Documento eletrônico VDA54069048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 58c1186a-5034-460f-8ba9-7b59d1f33414

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no HC 1.037.503 / SP
Número Registro: 2025/0366129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009376020068260176 0009376020068260176 22162380820258260000 9376020068260176
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MATOS E SILVA
ADVOGADO
: LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO HOSP BARCELOS
OUTRO
NOME
: LEONARDO HOSPE BARCELOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO HOSP BARCELOS
ADVOGADO
: LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
OUTRO NOME : LEONARDO HOSPE BARCELOS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 3f3ea437-1363-496b-91f2-c846c7e9bc3d

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 3f3ea437-1363-496b-91f2-c846c7e9bc3d